Tribunal: TJBA
Processo: 8000179-16.2023.8.05.0084
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000179-16.2023.8.05.0084

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CRISTINA BARRETO DE OLIVEIRA MACHADO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE GENTIO DO OURO

Advogado(s)
:
RAMON SOUZA MOURA GAMA

PJ8

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. REDUÇÃO DE SALÁRIO BASE DE SERVIDOR PÚBLICO SEM PROCESSO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE CONFIGURADA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de apelação cível interposta por Cristina Barreto de Oliveira Machado dos Santos contra sentença que denegou segurança no mandado de segurança impetrado para restabelecimento de salário base. A controvérsia decorre da redução de vencimentos da apelante sem prévia instauração de processo administrativo, após cumprimento de decisão judicial que determinou reimplantação de vantagens.

II. Questão em discussão

2.
Cinge-se a controvérsia em saber se é legal a redução de salário base de servidor público sem a prévia observância do contraditório e da ampla defesa, bem como se a incorporação de vantagens ao salário base atende à legislação aplicável.

III. Razões de decidir

3.
A administração pública deve respeitar o contraditório e a ampla defesa ao anular atos que impliquem redução de vencimentos (CF, art. 5º, LV).

4.
A redução salarial contraria o princípio da irredutibilidade de vencimentos previsto no art. 37, XV, da Constituição Federal.

5.
A Lei nº 11.738/2008, ao estabelecer o piso salarial do magistério, não autoriza incorporação de vantagens ao vencimento básico, conforme jurisprudência do STF (ADI 4167/DF) e do STJ (Tema 836).

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso provido.

Tese de julgamento:

"1. A redução de vencimentos de servidor público sem prévio processo administrativo individualizado viola o art. 5º, LV, da Constituição Federal. É ilegal a incorporação de vantagens ao salário base que resulte em redução do vencimento básico, contrariando o art. 37, XV, da Constituição Federal."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000179-16.2023.8.05.0084
, tendo como Apelante,

CRISTINA BARRETO DE OLIVEIRA MACHADO DOS SANTOS
, e Apelado,
MUNICIPIO DE GENTIO DO OURO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
DAR
PROVIMENTO

ao Apelo
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça